Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL AÇÃO DE RESSARCIMENTO. TESTEMUNHA SUSPEITA. OITIVA. POSSIBILIDADE. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECONVENÇÃO. FALTA DE PROVA DE QUEM SERIA O CAUSADOR DO ACIDENTE.
1. A testemunha suspeita pode ser inquirida em juízo, desde que necessário, devendo o juiz atribuir ao depoimento prestado o valor que possa merecer (CPC, art. 447, §§3o, II, 4o, e 5o).
2. O acidente não teve testemunha presencial, o que demonstra a inexistência de empecilho à oitiva do condutor do veículo segurado, mesmo que fosse considerado suspeito.
3. O que extrai dos autos são versões conflitantes, nenhuma delas com respaldo em qualquer elemento probatório concreto a revelar quem seria o causador do acidente – invasão da preferencial pelo veículo segurado – avanço de sinal pela ré.
4. Diante da inexistência de comprovação efetiva de quem foi culpado, inviável a condenação pela falta de elementos capazes de elucidar a dinâmica do evento.
5. Deu-se provimento ao recurso para julgar improcedente a demanda principal. Negou-se provimento à apelação no tocante à lide secundária.